Tribunal: TJDFT
Processo: 0709222-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDORA. CONTATO TELEFÔNICO QUE PERMITIU A CAPTURA DOS DADOS BANCÁRIOS PELO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS ACIMA DO LIMITE DIÁRIO AUTORIZADO. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".

2. A mesma lógica se aplica nas hipóteses em que o consumidor, instado a entrar em contato com a instituição financeira por meio de telefone indicado pelo fraudador, fornece informações bancárias que permite acesso a contas e senhas bancárias.

3. Se a eclosão da fraude teve a contribuição da autora, mas a sua extensão deveu-se às falhas no protocolo de segurança da instituição ré, ambos deverão responder pelo prejuízo. O primeiro porque permitiu ao fraudador o acesso à conta corrente. O segundo, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos que impeçam transações que destoam do perfil do consumidor.

4. Inexistindo prova da autorização do consumidor para a transferência de valores superiores a 5 mil, afirmado pela autora, evidencia-se a falha na segurança da instituição bancária que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação com base no perfil do cliente, devendo, bem por isso, responder pelo prejuízo naquilo que ultrapassou o limite diário de operações.

5. Se a autora permitiu o acesso dos estelionatários à conta bancária, deve responder pela operação de pix até o seu limite diário (R$5.000,00).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

7. Sem custas e sem honorários.